Tribunal: TJMT
Processo: 1018542-34.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018542-34.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARIANE SOARES DA SILVA - CPF: 063.188.231-66 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1018542-34.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ariane Soares da Silva

Recorrido(s):

Energisa S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de junho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

SUGIRO PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
, com fulcro nos artigos 31 da lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
a autora
ARIANE SOARES DA SILVA
a pagar à quantia de R$ 140,23 (cento e quarenta reais e vinte e três centavos) à Reclamada
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil)”.

A parte autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, por débito no valor de R$ 140,23, vencido em 04/03/2020, uma vez que desconhece a origem do débito.

Em contrapartida, cabia a concessionária de energia elétrica comprovar a origem da obrigação, bem como a contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que a Recorrida colecionou aos autos somente meios de provas unilaterais, consistentes em telas de seu sistema interno.

Assim, entendo que tais documentos não possuem força para comprovar a licitude da inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
para
declarar inexistente
o
débito no valor de R$ 140,23, vencido em 04/03/2020;
para condenar
a Recorrida pagar a Recorrente o valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso. Bem como, para afastar a condenação arbitrada a título de pedido contraposto.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022